Tribunal: TJSP
Processo: 2160679-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (Superendividamento) – Tutela de urgência – Ausência dos pressupostos legais (art. 300, do CPC) – Ação que possui procedimento próprio – Necessidade de se aguardar a realização da audiência de conciliação, na forma do art. 104-A, do CDC – Decisão mantida – Recurso desprovido.